Tribunal: TJMT
Processo: 1019172-64.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019172-64.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), WILSON BELONE - CPF: 778.584.178-00 (AGRAVADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), IDA GAVOGLIO VIOLA - CPF: 616.675.441-87 (AGRAVANTE), IVANDER ROBERTO VIOLA - CPF: 432.942.941-15 (AGRAVANTE), CILENE PRADOS VIOLA - CPF: 502.408.701-15 (AGRAVANTE), IJANI AYNE VIOLA TORREMOCHA (AGRAVANTE), ALBERTO TORREMOCHA (AGRAVANTE), IZILDA APARECIDA VIOLA TROUVA (AGRAVANTE), JOAO CARLOS TROUVA (AGRAVANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), WILSON BELONE - CPF: 778.584.178-00 (AGRAVANTE), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3.a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), ALBERTO TORREMOCHA (AGRAVADO), CILENE PRADOS VIOLA - CPF: 502.408.701-15 (AGRAVADO), IDA GAVOGLIO VIOLA - CPF: 616.675.441-87 (AGRAVADO), IJANI AYNE VIOLA TORREMOCHA (AGRAVADO), IVANDER ROBERTO VIOLA - CPF: 432.942.941-15 (AGRAVADO), IZILDA APARECIDA VIOLA TROUVA (AGRAVADO), JOAO CARLOS TROUVA (AGRAVADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), WILSON BELONE - CPF: 778.584.178-00 (AGRAVADO), JUÍZO DA 3.a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÃNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO
- EXCLUSÃO DE COOBRIGADOS - LIBERAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO - DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO - MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS - COISA JULGADA - REDISCUSSÃO INVIABILIZADA - MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC - CABIMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Não cabe ao Tribunal analisar a exclusão de coobrigados, a liberação do imóvel penhorado e a declaração de quitação se essas matérias já foram conhecidas em decisões anteriores e constituem coisa julgada.

O intuito protelatório da parte embargante, evidenciado pela mera repetição dos argumentos já examinados e repelidos pelo acórdão embargado, justifica a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC
(STJ, EDcl no AgRg na Rcl no. 19.495/SC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Execução por Quantia Certa Contra Devedores Solventes, mandou proceder à baixa do imóvel penhorado, matrícula no. 42.307 do CRI de Rondonópolis, e excluir dos autos os coobrigados, aplicou multa ao credor por
utilização abusiva dos embargos de declaração
(§ 2o do art. 1.026 do CPC), declarou quitado o crédito principal e determinou o prosseguimento do feito somente em relação à multa fixada por ato atentatório à dignidade da justiça.

O agravante alega que o objeto da demanda consiste numa Escritura Pública de Parceria Pecuária com Garantia Hipotecária de Imóvel Rural de 468 hectares situado em Rondonópolis-MT, matriculado no RGI daquele município sob o no 42.307, firmada em 14/11/1994, o qual foi penhorado devido à inadimplência dos agravados.

Aduz que estes ingressaram com Ação Declaratória, Embargos à Execução e Exceção de Pré-Executividade visando a anulação do referido documento ou a exclusão deles do polo passivo da lide. Afirma que todos foram tidos por improcedentes e já com trânsito em julgado.

Acrescenta que, por último,
opuseram maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos
, o que levou o juízo a erro.

Assinala que no AI no. 87013/2011 os agravados foram condenados em 20% do valor da Execução por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça, e a partir daí procuram não pagar a integralidade do que lhe devem e obter o perdão da multa.

Diz que em 14/10/2011 requereram o parcelamento do débito conforme os cálculos da contadoria, que já estavam desatualizados, e então depositaram de forma parcial e parcelada R$ 1.463.683,09, sem a multa e sem a atualização e acréscimos legais.

Afirma que o valor foi levantado e pleiteada a continuação do feito, todavia os devedores postularam a declaração da quitação do débito principal e, consequentemente, a baixa da hipoteca. Ressalta que, transcorridos mais de oito anos, refizeram o cálculo totalmente diverso daquele elaborado pela contadoria judicial, depositaram R$ 62.450,41 e pugnaram pela extinção da hipoteca e sua exclusão do polo passivo da demanda sob o argumento de que eram garantidores do crédito com garantia hipotecária.

Anota que em 04/09/2018 a contadoria judicial apurou o crédito de R$988.732,55, já abatido o depósito (R$ 62.450,41), e, então, o juízo
a quo
declarou quitado o crédito principal dos agravados e determinou o prosseguimento da Execução somente no tocante à multa aplicada pela prática de ato atentatório.

Consigna que o imóvel penhorado é a única segurança de que receberá o que é devido, e ademais o juízo de origem não observou que há um crédito de R$ 1.054.235,95 e nenhum
decisum
afastando os agravados/coobrigados do polo passivo da Ação. E mais, essa exclusão não poderia ocorrer, porque a multa em questão foi imposta contra todos os executados/agravados e não só contra a devedora principal.

Recorre também da pena pecuniária cominada em razão de ter ingressado com Aclaratórios.

Arguindo que foram atendidas as exigências legais, pede a suspensão do
decisum
e, no mérito, a sua reforma.

Liminar indeferida (ID no. 31229955).

Contraminuta no ID no. 35093489.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante pretende apenas afastar a preclusão configurada nos autos de origem em relação à maioria de suas teses (art. 507 do CPC), o que é inadmissível.

A exclusão dos coobrigados não constou na decisão ora combatida - proferida em 09/08/2019 e ratificada quanto à rejeição dos Embargos de Declaração em 11/11/2019.

Eles foram mantidos no polo passivo da lide pelo
decisum
de 26/03/2007 (fls. 08/11 do ID no. 28448049), inalterado por esta Corte no AI no. 107288/2007, de relatoria do Des. Evandro Stábile.

Da mesma forma, a baixa da penhora sobre o imóvel de matrícula no. 42.307 do CRI de Rondonópolis foi determinada em 18/12/2018, ocasião em que o juízo
a quo
também declarou quitado o débito principal (fls. 16/17 do ID no. 28507961 e fls. 01/07 do ID no. 28507964),

Essa última interlocutória foi confirmada tanto no AI 1001360-09.2019.8.11.0000 quanto no 1004937-92.2019.8.11.0000, ambos de minha relatoria e com trânsito em julgado respectivamente em 25/06/2019 e em 11/10/2019.

Logo, não cabe a rediscussão dessas matérias nesta oportunidade, e justamente pela manifesta improcedência dos argumentos do agravante é que lhe foi imposta multa processual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Essa penalidade se destina a coibir manobras como a empregada pelo agravante, que claramente tentou provocar novo debate das matérias sobre as quais já incidiu a coisa julgada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...) INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS NÃO ADMITIDOS. PRECLUSÃO CONSUMADA. (...) PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. PENALIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

"A teor do artigo 508 do CPC/15 (CPC/73, art. 474), não é concedido à parte o direito de reabrir discussão de matéria já decidida e agasalhada pela coisa julgada. Logo, é inviável a arguição, na impugnação ao cumprimento de sentença, de questões que já foram decididas no processo de conhecimento e sobre as quais já se operou a coisa julgada, ainda que se trate de matéria de ordem pública
" (TJSC, AI n. 4000536-70.2018.8.24.0000, de Sombrio, rel. Des. Sebastião César Evangelista, j. em 12-4-2018). "A multa cominatória a que se referiam os artigos 916 e seguintes do Código Civil revogado (objeto dos artigos 408 e seguintes do Novo Código Civil), incide sobre o valor da obrigação principal corrigido, acrescido dos juros impostos na sentença, quando o litígio versar sobre seguro habitacional" (Súmula 16 do TJSC). "
O intuito protelatório da parte embargante, evidenciado pela mera repetição dos argumentos já examinados e repelidos pelo acórdão embargado, justifica a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC" (STJ
, EDcl no AgRg na Rcl 19.495/SC, rel. Min. Sérgio Kukina, j. em 27-9-2017).
(AI no. 4006568-57.2019.8.24.0000, Terceira Câmara de Direito Civil, TJ/SC, Rel. Des. Fernando Carioni, julgado em 09/04/2019, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUCESSÃO PROCESSUAL - MATÉRIA JÁ APRECIADA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APLICAÇÃO DA MULTA - DECISÃO OMISSA - REVOGAÇÃO DA MULTA - NECESSIDADE.
Caracterizada a preclusão consumativa, nos moldes do art. 507 do Código de Processo Civil de 2015, não cabe qualquer discussão ou apreciação de questão já decidida. Cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.022, §2° do Código de Processo Civil quando os embargos de declaração forem meramente protelatórios
. Restando reconhecida omissão na decisão embargada, não há que se falar em aplicação de tal multa.
(AI no. 1.0024.05.785687-4/010, 18a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Arnaldo Maciel, julgamento em 11/06/0019, publicação em 11/06/2019, sem destaques no original).

Posto isso,
conheço em parte o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020